Tribunal: TJMT
Processo: 1029402-71.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029402-71.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAURINHO SILVA DOS SANTOS - CPF: 632.731.281-00 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - RECURSO DESPROVIDO -
CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando.
Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1029402-71.2021.8.11.0041

Embargante
: BANCO DAYCOVAL S/A

Embargado:
DAURINHO SILVA DOS SANTOS

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
"

Alega que o acórdão é contraditório aos fatos

apresentados

pela

requerida,

ao

afirmar

que

instituição

financeira induziu

o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

Afirma que a parte autora tinha conhecimento do cartão de crédito, o qual foi

desbloqueado

por meio de

contato

com

a

Central

de Atendimento

com

a

confirmação

dos

dados

pessoais,

e

informações

do

limite disponível e dos termos contratados.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar para sanar as contradições apontadas.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 123639994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A embargante alega que o acórdão é contraditório aos fatos

apresentados

pela

requerida,

ao

afirmar

que

instituição

financeira induziu

o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

Afirma que a parte autora tinha conhecimento do cartão de crédito, o qual foi

desbloqueado

por meio de

contato

com

a

Central

de Atendimento

com

a

confirmação

dos

dados

pessoais,

e

informações

do

limite disponível e dos termos contratados.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar para sanar as contradições apontadas.

Pois bem. No caso, verificou-se que o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário do autor a título de cartão de crédito.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id. 121740957):

“Embora o banco tenha apresentado cópia do Termo de Adesão ao Cartão de Crédito (Id. 116599955), tal documento não reveste de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em recente técnica de julgamento proferido no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou novo entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no benefício previdenciário do requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse."

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES

- DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022